Tribunal: TCU
Processo: 010.428/2024-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Pedido de reexame interposto por Identidade Reservada contra decisão de ...

Inteiro teor:
Acórdão 41/2025-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos em que se aprecia pedido de reexame interposto pela denunciante (identidade preservada), peça 27, contra o Acórdão 1815/2024-TCU-Plenário (relator Ministro Jorge Oliveira), por meio do qual este Tribunal não conheceu de denúncia apresentada pela ora recorrente acerca de supostas deficiências no processo de licenciamento ambiental do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) para a construção do lote 18 da Linha de Transmissão Estreito-Cachoeira Paulista do Linhão da Usina de Belo Monte; Considerando que o art. 282 do Regimento Interno/TCU dispõe que " Cabe ao interessado demonstrar, na peça recursal, em preliminar, o seu interesse em intervir no processo, nos termos do § 1o do art. 146, devendo a questão ser avaliada no juízo de admissibilidade "; Considerando que, nos termos do art. 146 do Regimento Interno/TCU, " O interessado deverá demonstrar em seu pedido, de forma clara e objetiva, razão legítima para intervir no processo ", sem a qual o relator indeferirá o pedido (§§ 1o e 2o); Considerando que as pessoas representantes e denunciantes não são consideradas partes processuais sem que tenha havido demonstração clara do interesse de intervir nos autos; Considerando que, na hipótese presente, a recorrente não logrou evidenciar interesse processual bastante para ser admitida no processo como parte; Considerando que a deliberação recorrida não impingiu à recorrente sucumbência; e Considerando os pareceres uniformes da Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (peças 30-31), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento no art. 143, IV, "b", do Regimento Interno, em: a) não conhecer do pedido de reexame em razão da ausência de legitimidade recursal, nos termos dos arts. 48 da Lei 8443/1992 e 146 e 282 do Regimento Interno/TCU; e b) informar a prolação do presente Acórdão à recorrente. 1. Processo TC- Processo 010.428/2024-0 PEDIDO DE REEXAME EM DENÚNCIA 1.1. Recorrente: Identidade Reservada. 1.2. Entidade: Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis. 1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Relator da deliberação recorrida: Ministro Jorge Oliveira 1.6. Unidades Técnicas: Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (AudRecursos); Unidade de Auditoria Especializada em Agricultura, Meio ambiente e Desenvolvimento Sustentável (AudSustentabilidade). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.